Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-11.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702446-11.2024.8.07.0005 RECORRENTE: ALEXSANDRO ALCANTARA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA. DELITOS PRATICADOS NO CONTEXTO DO AMBIENTE DOMÉSTICO E CONTRA MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO E CONCURSO DE CRIMES. PONDERAÇÕES PERTINENTES. REPARAÇÃO CÍVEL. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. 2 - O crime de perseguição resta configurado quando o réu, reiteradamente, ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, a ponto de restringir sua capacidade de locomoção, liberdade e privacidade (art. 147-A, do CP). Já o delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 2.1 – Trata-se de crimes formais não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, pois ocorre quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave e, tal avaliação, não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal. 3 – O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei no 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes. 4 - Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes praticados pelo réu contra a ofendida (art. 147, caput e art. 147-A, §1o, inciso II, do CP c/c arts. 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006), a condenação se impõe. 5 – Correta a análise desfavorável das circunstâncias judiciais relativa à conduta social do réu e os motivos dos crimes, representativos de incremento às penas-base. 5.1 – Revela-se reprovável o modo de agir do réu que, diante da relação de confiança estabelecida com a vítima, advinda de sua qualidade de pastor, inicia relacionamento amoroso com ela e não aceita o término, passando a praticar condutas ameaçadoras e de reiterada perseguição contra a vítima, por ciúmes, incutindo nela o temor por sua integridade física e invadindo sua liberdade e privacidade. Precedentes. 6 – Os diversos crimes de ameaça, praticados por meio virtual, ocorreram sob as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, impondo que a pena seja aumentada conforme a regra do crime continuado. O crime de ameaça, praticado direta e presencialmente diante da vítima, deve ser apenado isoladamente, pois ocorreu sob condições de tempo, lugar e maneira de execução diversos daqueles outros. O somatório das penas se dá mediante a regra do concurso material, acrescido, também, da pena relativa ao crime de perseguição. O quantum das penas aplicadas se mostra pertinente e devidamente individualizado. 7 – Formulado na denúncia o pedido de ressarcimento por danos morais sofridos pela vítima, o pedido deve ser acolhido, pois se constitui efeito secundário da condenação, não havendo como afastá-la (art. 387, inciso IV, do CPP). O STJ assentou o entendimento que nos casos de violência contra a mulher e praticados no âmbito doméstico e familiar, o pedido para indenização mínima à vítima deve ter sido previamente formulado na denúncia e que independe de indicação de valor líquido e certo, restando ao julgador o dever de fixar o valor de acordo com seu prudente arbítrio. 8 – Negado provimento ao recurso. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 33, §2o, “c”, 91, inciso I, ambos do Código Penal e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, defendendo a fixação do regime inicial aberto no caso em tela. Afirma, ainda, que a condenação relativa à indenização da vítima deve ser excluída, pois não houve pedido expresso e nem fundamentação adequada para esse pedido. Invoca afronta aos princípios da individualização de pena, da congruência, do contraditório, da ampla defesa e do processo penal acusatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 33, §2o, “c”, 91, inciso I, ambos do Código Penal e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028